Tribunal: TJDFT
Processo: 0746449-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por FINANCEIRA ALFA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e BANCO ALFA S/A (agravante/réu) em face da decisão (ID 251596398, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0719683-52.2024.8.07.0007, proposta por LUCAS CAMPOS VIRGINIO (agravado/autor), na qual o magistrado a quo inverteu o ônus da prova, a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, nos termos da decisão abaixo colacionada: (...) Retifique-se a classe da ação para Repactuação de Dívidas. Ante a ausência de conciliação entre as partes, determino a instauração do processo por Superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas. Nesta fase, desde logo, intimo a autora a, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, indicar todos os demais credores que porventura ainda não estejam indicados nos autos, discriminar as dívidas e apresentar cópia dos contratos de empréstimo e outros documentos que estiverem em seu poder. Para tanto, intime-se o administrador judicial, profissional da contábil, Daniel Fernandes, CRC/DF 018068/o-6, com endereço conhecido da serventia (https://auxiliares-justica.tjdft.jus.br/#/consultaPublicaAuxiliarJustica), para apresentar sua proposta de honorários no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Os honorários deverão ser considerados com fundamento na quantidade de réus, notadamente para que cada um se comprometa com o pagamento da parte a que lhe compete. Em sequência, as partes serão intimadas a se manifestar a respeito da proposta e ainda indicar eventuais causas de suspeição e impedimento do administrador. Nesta oportunidade, deverão apresentar cópias dos contratos que porventura ainda não estejam nos autos e a planilha de evolução do saldo devedor atualizada até a presente data, de todas as dívidas. Inverto o ônus da prova a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais, devendo haver a divisão para cada credor na mesma proporção. Caso algum deixe de pagar a parte que lhe compete, a perícia abrangerá apenas os credores que realizaram o pagamento dos honorários. O juízo, assim, determinará a redução aleatória dos encargos, a depender das características da dívida e sugestão de pagamento apresentada pela parte autora, não podendo a parte contrária questionar a correção do valor, em razão da inércia. Esclareço, neste ponto, que ainda que lei fale em não se oneras as partes, esta regra merece temporização. Isso porque, pensando do ponto de vista prático, a própria lei fala na nomeação de um técnico para a realização dos cálculos, sendo de fato importante, haja vista que o Juízo não detém conhecimento contábil para o oferecimento do plano, nem mesmo este Tribunal dispõe de corpo técnico a disposição do Juízo para análise desses dados. À vista disso, por observar que a instituição financeira é a parte que detém maior condição econômica, técnica e jurídica da relação de consumo, ela quem deverá suportar os ônus da realização da perícia. Após a anuência à proposta e depósito dos honorários, o administrador será intimado a, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, apresentar sugestão de plano de pagamento que contemple medida de temporização ou atenuação de encargos, podendo propor a dilatação dos prazos de pagamento e de redução de encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, entre outras destinadas a facilitar o pagamento da dívida, nos termos do inciso I, do parágrafo quarto, do artigo 104-A, do Código de Defesa do Consumidor. Anoto ainda, em referência ao caput do artigo 104-A, que a condição de pagamento deverá ser feita no prazo máximo de 05 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, que deverá ser de, aproximadamente, 40% da renda líquida atual. Desde logo, alerto que não será publicado o valor previsto no decreto n.o 11.567/2023, porquanto esse Juízo entende que há uma inconstitucionalidade material no dispositivo, por não observar o princípio da isonomia. Reforço que tendo sido previsto no valor fixo, a título de mínimo existencial, o ato normativo deixa de observar as particularidades e necessidades individuais de cada devedor, ferindo, portanto, o mencionado princípio constitucional. O perito deverá apresentar sugestões de acordo com a redução dos percentuais de juros remuneratórios em que haja possibilidade de pagamento das parcelas no prazo limite previsto em lei. Sugerido o plano pelo administrador, a proposta será avaliada, primeiramente pelo Juízo e, em sequência, pelas partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis. Depois, o Juízo, considerando todas as informações e alegações produzidas nos autos, decidirá, em sentença, acerca do plano compulsório a ser fixado às partes. Ao final, esse Juízo alerta que será elaborado o plano judicial compulsório, que implicará na redução de encargos da dívida e que, pela lógica, deverá ser cumprido pelas partes envolvidas. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 77615617), a parte agravante/ré sustenta, em síntese, que os honorários do administrador não podem onerar as partes, principalmente os credores. Argumenta que, caso não seja concedido efeito suspensivo, haverá o prosseguimento do feito com possível pagamento dos honorários periciais pelos credores e elaboração de plano de pagamento sem a aplicação do Decreto 11.567/2023, o que causará tumulto processual além de nulidade de todos os atos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para que: a) seja afastada a determinação de pagamento dos honorários do administrador pelo AGRAVANTE e demais credores; b) seja reconhecida a impossibilidade de inclusão do empréstimo consignado no processo de repactuação de dívidas, vez que possui legislação específica; c) seja excluído do processo de repactuação o crédito obtido dolosamente; d) seja reconhecido que o mínimo existencial do AGRAVADO, previsto no artigo 3o do Decreto 11.150/2022 está preservado, devendo ser afastada a necessidade de elaboração de plano de pagamento judicial; e, e) seja o processo conduzido do início ao fim com aplicação do Decreto no 11.150/2022 (alterado pelo Decreto no 11.567/2023). Preparo (ID 71628181). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há o pedido de efeito suspensivo da decisão combatida na qual o magistrado a quo inverteu o ônus da prova, a fim de imputar às partes rés a obrigação de pagar os honorários periciais. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação da probabilidade do direito do agravante/réu, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, uma vez que, por se tratar de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, nos termos do artigo 104-A, do CDC, o Código Consumerista, em seu artigo 6o, VIII, preconiza como direito do consumidor a inversão do ônus da prova, diante das hipóteses de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência técnica do consumidor, o que parece ser, nessa análise superficial, o caso dos autos. No entanto, todas as argumentações ora sustentadas poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator